Tribunal: TCU
Processo: 003.943/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de cobranças irregulares relacionadas a serviços prestados entre 2005 e 2006 ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de cobranças irregulares realizadas pela empresa Conquista Assistência Médica Ltda. relacionadas a serviços prestados entre 2005 e 2006 ao Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fulcro no art. 217, §2o, do RI/TCU, antecipadamente vencida a dívida imputada à Sra. Olivia Maria Lima Passos, ao Sr. José Carlos Ladeia e à empresa Conquista Assistência Médica Ltda., em virtude do não recolhimento das parcelas mensais nas datas determinadas, conforme parcelamento concedido por meio do Acórdão 1289/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Olivia Maria Lima Passos e do Sr. José Carlos Ladeia e condená-los, solidariamente à empresa Conquista Assistência Médica Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/crédito 8.048,30 15/3/2005 Débito 9.882,30 14/4/2005 Débito 8.467,55 10/5/2005 Débito 9.311,35 13/6/2005 Débito 9.941,25 15/7/2005 Débito 12.009,87 18/8/2005 Débito 14.897,12 16/9/2005 Débito 10.633,07 18/10/2005 Débito 11.106,67 18/11/2005 Débito 14.725,17 19/12/2005 Débito 18.770,22 17/1/2006 Débito 19.374,12 22/2/2006 Débito 6.465,70 1o/9/2014 Crédito 6.519,21 31/10/2014 Crédito 6.546,60 28/11/2014 Crédito 6.631,04 25/02/2015 Crédito 6.795,00 31/3/2015 Crédito 7.042,87 3/8/2015 Crédito 7.042,87 3/8/2015 Crédito 7.042,87 31/8/2015 Crédito 7.107,41 30/9/2015 Crédito 7.107,41 30/9/2015 Crédito 7.143,95 28/10/2015 Crédito 7.143,95 30/11/2015 Crédito 7.042,87 2/2/2016 Crédito 7.042,87 29/2/2016 Crédito 7.042,87 31/3/2016 Crédito 14.910,46 24/10/2016 Crédito 14.910,46 5/12/2016 Crédito 9.3. aplicar à Sra. Olivia Maria Lima Passos, ao Sr. José Carlos Ladeia e à empresa Conquista Assistência Médica Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.